Tribunal: TJSP
Processo: 1008277-28.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. Ação revisional de débito fiscal c/c repetição de indébito. Inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça (Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000). Entendimento jurisprudencial consolidado afastando os critérios da Lei Estadual 13.918/09, naquilo em que excede a taxa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. Ação revisional de débito fiscal c/c repetição de indébito. Inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça (Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000). Entendimento jurisprudencial consolidado afastando os critérios da Lei Estadual 13.918/09, naquilo em que excede a taxa SELIC. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. Inconstitucionalidade do art. 100, §§ 3o e 7o da Lei Estadual 6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/2009, reconhecida pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça (Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000). Vedação, igualmente, de que superem a SELIC.
Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510958
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008277-28.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO SINETE LTDA,
FARMÁCIA
DE
MANIPULAÇÃO
SINETE
LTDA.
e
FARMÁCIA
DE
MANIPULAÇÃO SINETE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
2
Voto n. 12.996
Apelação n. 1008277-28.2020.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado(a): Farmácia de Manipulação Sinete Ltda.
Origem: 15a Vara da Fazenda Pública do Foro Central
MMa. Juíza: Gilsa Elena Rios
APELAÇÃO
CÍVEL.
TRIBUTÁRIO.
JUROS
DE
MORA. Ação revisional de débito fiscal c/c repetição de
indébito.
Inconstitucionalidade
da
Lei
Estadual
13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial do E.
Tribunal de Justiça (Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000).
Entendimento
jurisprudencial consolidado afastando os critérios da Lei
Estadual 13.918/09, naquilo em que excede a taxa SELIC.
ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. Inconstitucionalidade
do art. 100, §§ 3o e 7o da Lei Estadual 6.374/89, com a
redação dada pela Lei 13.918/2009, reconhecida pelo C.
Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça (Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0016136-82.2017.8.26.0000).
Vedação, igualmente, de que superem a SELIC.
Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido.
Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária c.c. pedido de obrigação de fazer via da qual a
autora Farmácia de Manipulação Sinete Ltda., inscrita no Programa Especial
de Parcelamento (PEP) da parte ré, Fazenda do Estado de São Paulo, requer
revisão dos débitos em parcelamento, de forma que os juros sobre o valor
principal e sobre a multa não excedam a SELIC, índice federal.
A r. sentença de fls. 227/230 julgou o pedido procedente
o pedido, para determinar que a ré providenciasse a retificação dos cálculos
dos PEPs sob o no 20025800-1 e no 20050120-8, tendo como limite para a
taxa de juros o índice SELIC, bem como para determinar a imediata revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
3
dos parcelamentos aderidos pela requerente em relação aos valores devidos e
ainda não pagos.
Quanto à sucumbência, condenou a requerida ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no
patamar de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 3o
inciso I do CPC, calculados sobre o valor do proveito econômico e apurados
em liquidação de sentença.
Tempestivamente, apelou a FESP, com razões a fls.
200/212, com argumentos preliminares de falta de interesse de agir ante o
descumprimento do Decreto no 58.811/12, uma vez que, ao aderir ao
parcelamento, o contribuinte tinha conhecimento dos acréscimos legais,
implicando confissão irrevogável e irretratável do débito fiscal (art. 5o), em
que a inobservância das condições estabelecidas implica rompimento (art. 6o).
Argumenta que não se está a cobrar juros mensais durante o curso do
parcelamento (que ficaram congelados na data de adesão ao PEP), mas
apenas o acréscimo financeiro, não havendo de se comparar o acréscimo
financeiro fixado no Decreto no 58.811/12 à taxa de juros prevista na Lei no
13.918/09. Defende que a apelada renunciou ao direito em que se funda ação
(art. 487, III, CPC), qual seja, discutir os débitos tributários relativos ao PEP,
realçando que a ação é verdadeiro venire contra factum proprium. Discorre
acerca da força obrigatória dos contratos, das condições do programa especial
de parcelamento (art. 155-A do CTN) e do princípio da separação dos
poderes. Aborda que o afastamento da Lei Estadual no 13.918/2009 contraria
o disposto nos artigos 24, inciso I e §§ 1o a 4o e 155 da Constituição Federal,
bem como o art. 161, §1o, do CTN, referindo que juros em discussão
destinam-se a remunerar o capital em poder do devedor, e o CTN autoriza a
sua adoção à taxa de 1%, se outra não for adotada pela lei da entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
4
tributante e que outra vem sendo a taxa adotada, atualmente até inferior a 1%
(um por cento). Ressalta que o propósito da ação contraria o comando do
artigo 150, § 6o, da Constituição Federal, que dispõe sobre a reserva de lei
para concessão de benefícios tributários, dentre eles a isenção, ausente
possibilidade de criação da benesse por meio de intervenção judicial. Ao
cabo, cita precedentes que endossariam sua tese
Contrarrazões de apelação apresentadas pela autora a fls.
223/268, pelo não provimento do apelo.
A apelação foi distribuída a esta Relatoria por prevenção
ao agravo de instrumento no 2036279-53.2020.8.26.0000 (Voto no 12.337).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Em primeiro lugar, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal, reitera-se a fundamentação da sentença no que toca à
possibilidade de discussão judicial de débitos inscritos em programas de
parcelamento, notadamente, no “PEP”, no que concerne a aspectos jurídicos
da dívida. Acrescente-se que tal possibilidade já foi pacificada pelo E. STJ
em julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.133.027/SP, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe 16.03.2011):
Processual Civil. Tributário. Recurso Especial representativo de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). Auto de infração lavrado
com base em declaração emitida com erro de fato noticiado ao
fisco e não corrigido. Vício que macula a posterior confissão de
débitos para efeito de parcelamento. Possibilidade de revisão
judicial. “A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar
de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). A
este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar
e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
5
fato, quando dessa retificação resultar a redução do tributo
devido. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao
invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado,
como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de
infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a
confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa. Situação em que o
vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de
parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão. A confissão
da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos [grifei].
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma
tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a
confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento
de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a
matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato
jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp.
n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp
947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel.
Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.
No mérito propriamente dito, igualmente sem reparos a r.
sentença no que toca à necessidade de alteração dos juros moratórios, para se
que limitem à SELIC.
Com efeito, sobre a legalidade e a constitucionalidade da
Lei Estadual 13.918/2009, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal resolveu em
julgamento
de
incidente
de
inconstitucionalidade
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo
Dimas Mascaretti, j. 27/02/2013), ora adotado como razão de decidir:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e 96 da
Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual
no 13.918/09 [grifei] Nova sistemática de composição dos juros
da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
6
podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC Juros moratórios
e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário Ambos os ramos do Direito que estão previstos em
conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do
referido preceito constitucional que trazem a disciplina normativa
de correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a
União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas STF
que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o
entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices
de correção monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442) CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão
nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não dispuser de modo
diverso” Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa
de juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação
legislativa dos Estados e do DF Padrão da taxa SELIC que veio
a ser adotado para a recomposição dos créditos tributários da
União a partir da edição da Lei no 9.250/95, não podendo então
ser extrapolado pelo legislador estadual Taxa SELIC que, por
sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa
ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos em
seu poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para cumprir
suas funções Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro
lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a
caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o
Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente

Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em consonância
com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI no 442

Legislação paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior
à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-
las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) [grifei]
Procedência parcial da arguição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
7
Diversos órgãos fracionários da Seção de Direito Público
desta Corte Estadual vêm decidindo no mesmo sentido, esta C. 5a Câmara
inclusive:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA DESNECESSIDADE. MULTA
MORATÓRIA
REDUÇÃO
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
DESCABIMENTO. TAXA DE JUROS LEI ESTADUAL 13.918/09. I
Despicienda a notificação fiscal do lançamento do débito quando
se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação -
Precedentes.
A
constitucionalidade
do
lançamento
por
homologação é pacífica há décadas em nossos tribunais, pelo que
não há como admitir entendimento adverso. Desnecessidade de
homologação expressa para se ter a exigência do tributo. II - Só há
denúncia espontânea quando o pedido vem acompanhado do
pagamento integral do débito. Nas hipóteses de pagamento
fracionado, o contribuinte não faz jus à exclusão da
responsabilidade a que alude o art. 138 do Código Tributário
Nacional. Precedentes do STJ. III - Adoção como razão de decidir
dos fundamentos declinados no julgamento do Incidente de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, de molde a
impossibilitar que os Estados membros fixem, em lei, índices de
correção monetária superiores aos regulados pela União para o
mesmo fim. Recurso parcialmente provido.
(Apelação no 3000583-09.2013, Relator Desembargador Nogueira
Diefenthäler, j. 15/09/2014, grifei).
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência quanto à
fixação de juros de mora pela exequente, que se deu nos moldes da
Lei Estadual n.o 13.918/09 Sentença de procedência pronunciada
em Primeiro Grau, afastando a metodologia de cálculo proposta
pela Fazenda Estadual - Decisão que merece subsistir
Conformidade
com
o
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000 do E. Órgão
Especial desta Corte Correta aplicação da taxa SELIC, vez que
deve ser adotada taxa de juros e correção monetária igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Reexame
necessário desacolhido. Negado provimento ao recurso.
(Apelação no 0037604-27.2012.8.26.0405, Relator Desembargador
Rubens Rihl, j. 05/11/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
8
Préexecutividade objetivando ver reconhecida a ilegalidade da
aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/2009.
Exceção de Préexecutividade acolhida - Taxa de juros aplicada ao
caso que não pode ser superior à utilizada pela União. Decisão
mantida
Recurso
improvido.
(Agravo
de
Instrumento no
2158198-19.2014.8.26.0000, Relatora Desembargadora Maria
Laura Tavares, j. 13/10/2014).
Na
mesma
esteira,
Agravo
de
Instrumento
no
2120698-16.2014.8.26.0000, Relator Desembargador Ronaldo Andrade, j.
28/10/2014; Agravo de Instrumento no 2166055-19.2014.8.26.0000, Relator
Desembargador Djalma Lofrano Filho, j. 05/11/2014; Agravo de Instrumento
no 2162701-83.2014.8.26.0000, Relator Desembargador Ferraz de Arruda, j.
05/11/2014.
Como se vê, a decisão apelada vai ao encontro da
tendência jurisprudencial dominante neste TJ-SP, segundo a qual os débitos
fiscais inscritos e/ou executados devem ser corrigidos pela mesma taxa ou
inferior àquela utilizada pela União.
De forma reiterada, a jurisprudência tem reconhecido a
falta de competência dos Estados-membros para a regulação da taxa de juros
de mora incidente sobre as dívidas das quais são credores.
Sobre a referida decisão colegiada do Órgão Especial,
proferida em sede de Arguição de Inconstitucionalidade, cabe anotar que a
despeito de não ser viável, segundo o direito positivo vigente, atribuir efeito
vinculante e erga omnes ao pronunciamento do Órgão Especial em arguição
de inconstitucionalidade (a ponto de assimilá-lo por completo aos
instrumentos do controle concentrado), é imperioso admitir que o artigo 949,
parágrafo único, do CPC/15, ao vedar a recondução de incidente sobre
matéria já decidida pelo Órgão Especial, obriga os órgãos fracionários do
Tribunal a observarem o decidido na arguição de inconstitucionalidade, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
9
que não podem, eles próprios, declarar inconstitucionalidade (proibição
decorrente da cláusula de reserva de plenário), nem é recomendável que
considerem constitucional a norma que o Órgão Especial já reputou inválida.
O
Des.
Itamar
Gaino,
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0247524-92.2012.8.26.0000 (j. 12/12/2012), anotou
que “A existência de anterior suscitação de incidente de
inconstitucionalidade da mesma legislação estadual impugnada evidencia o
fenômeno processual da litispendência, impedindo a instauração de novo
incidente, mesmo porque o julgamento do Órgão Especial tem efeito
vinculante em relação aos órgãos fracionários do Tribunal, segundo o par.
único do art. 481 do CPC”.
Ademais, motivações de igualdade e segurança jurídica
impelem a prestar deferência aos entendimentos sedimentados pelo Órgão
Especial. Trata-se de fenômeno similar àquilo que o STF tem tratado como
transcendência dos motivos das decisões em matéria de constitucionalidade.
Vale transcrever a reflexão do Des. Ricardo Dip (Agravo Regimental no
2058988-92.2014.8.26.0000/50000, j. 12/08/2014) sobre o assunto, emitida
em caso similar ao presente:
Assim ao lado da eficácia vinculante da declaração de
inconstitucionalidade pelo egrégio Órgão Especial da Corte
paulista, cabe ainda reconhecer o efeito de transcendência dos
julgados plenários correspondentes no colendo Supremo Tribunal
Federal, prestigiando sem quebra da segurança jurídica a
autoridade dos Tribunais em matéria constitucional, evadindo o
sentido contraeconômico de processos constitucionais com
questões e fundamentos repetitivos
(...)
A ausência de extensão do referido efeito vinculante sobre a
atividade do Poder Legislativo, gerando possível reincidência na
inconstitucionalidade (cf. PALU, Oswaldo Luiz. Controle de
constitucionalidade. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001,
p. 229-30), vem ao par das vantagens econômico- processuais
recolhidas na norma do parágrafo único do art. 481 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
10
Processo Civil:
(...)
É avistável o risco de processos repetitivos sobre questões de
inconstitucionalidade já apreciadas e decididas, com a deflagração
contraeconômica da metódica de cisão do julgamento recursório
(caput do art. 481 do Cód.Pr.Civ.).
O termo questão, com que se encerra a regra do parágrafo único,
art. 481, Cód.Pr.Civ., não compreende restritivamente os lindes da
lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pela Corte, mas
abrange os fundamentos determinantes da declaração precedente.
Pode avistar-se nessa interpretação o motivo por que o art. 480 do
Código de Processo Civil se refira à 'inconstitucionalidade de lei
ou de ato normativo do poder público', ao passo que, na sequência,
o parágrafo único do art. 481 do mesmo Cód.Pr.Civ.,
diversamente, se reporte a pronunciamento 'sobre a questão'
(...)
O perfil constitucional do efeito vinculante das declarações de
inconstitucionalidade (§ 2o do art. 102 da CF-88) não parece
conflitar com a abrangência vinculativa dos motivos determinantes
do julgado. Embora não se possam afirmar incontroversas as
vantagens de sua admissão
(...)
20. Reconhece-se, prima facie, pois, de todo razoável a
fundamentação de que a disciplina da Lei paulista no 13.918, de
2009, que, alterando a redação do art. 96 de sua Lei no 6.374, de
1989, previu a taxa de juros de mora para o pagamento de multa
em limite superior ao prescrito para os mesmos fins pela legislação
federal há de ser compreendida dentro dos lindes do teto indicado
pela variação do Selic.
21. Posto isso, há relevância fundacional para a medida interina
limitadora do montante dos juros moratórios no marco superior da
variação da taxa do Selic (cf. inc. III do art. 7o da Lei no
12.016/2009, de 7-8), e, embora menos claramente, o risco de
ineficácia do writ - com suposta míngua da liminar- ao menos se
entrevê do detrimento financeiro que pode levar a prejuízo real das
atividades empresariais da impetrante.
Convém observar, outrossim, que não houve qualquer
usurpação de competência jurisdicional reservada ao Supremo Tribunal
Federal, porquanto não se trata, aqui, de controle concentrado de
constitucionalidade, mas somente de arguição incidental decorrente de
processo subjetivo. Muito menos é o caso de averiguação abstrata de norma
municipal em face da Constituição Federal, o qual, é certo, não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
11
processado pelos Tribunais Estaduais.
Por todo o exposto, não prosperam as razões da Fazenda
do Estado de São Paulo, sendo mesmo de rigor a redução dos juros de mora
nos débitos impugnados, observando-se como teto a SELIC.
De seu turno, dispõe o art. 1o do Decreto Estadual
58.811/12, que instituiu o “PEP” a que aderiu a autora para o pagamento dos
débitos objeto dos autos:
Artigo 1° - Fica instituído o Programa
Especial de Parcelamento - PEP do ICMS, que dispensa o
recolhimento, nos percentuais indicados a seguir, do valor dos
juros e das multas punitivas e moratórias na liquidação de débitos
fiscais relacionados com o ICM e com o ICMS decorrente de fatos
geradores ocorridos até 31 de julho de 2012, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados, desde que o
valor do débito, atualizado nos termos da legislação vigente, seja
recolhido, em moeda corrente:
I - em parcela única, com redução de 75%
(setenta e cinco por cento) do valor atualizado das multas punitiva
e moratória e de 60% (sessenta por cento) do valor dos juros
incidentes sobre o imposto e sobre a multa punitiva;
II - em até 120 (cento e vinte) parcelas
mensais e consecutivas, com redução de 50% (cinquenta por
cento) do valor atualizado das multas punitiva e moratória e 40%
(quarenta por cento) do valor dos juros incidentes sobre o
imposto e sobre a multa punitiva, sendo que na liquidação em:
[grifei]
a) até 24 (vinte e quatro) parcelas,
incidirão acréscimos financeiros de 0,64% (sessenta e quatro
centésimos por cento) ao mês;
b) 25 (vinte e cinco) a 60 (sessenta)
parcelas, incidirão acréscimos financeiros de 0,80% (oitenta
centésimo por cento) ao mês;
c) 61 (sessenta e uma) a 120 (cento e vinte)
parcelas, incidirão acréscimos financeiros de 1% (um por cento)
ao mês. [grifei]
§ 1° - Relativamente ao débito exigido por
meio de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM não inscrito
em dívida ativa, as reduções previstas nos incisos I e II aplicam-se
cumulativamente aos seguintes descontos sobre o valor atualizado
da multa punitiva:
1 - 70% (setenta por cento), se liquidado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
12
prazo de até(quinze) dias contados da data da notificação da
lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM;
2 - 60% (sessenta por cento), se liquidado
no prazo de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias contados da data da
notificação da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa
- AIIM;
3 - 45% (quarenta e cinco por cento), nos
demais casos de ICM/ICMS exigido por meio de Auto de Infração e
Imposição de Multa - AIIM.
§ 2° - Para fins do parcelamento referido
no inciso II, o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$
500,00 (quinhentos reais).
§ 3° - Poderá ser liquidado exclusivamente
em parcela única, nos termos deste artigo, débito fiscal decorrente
de:
1 - desembaraço aduaneiro de mercadoria
importada do exterior, quando destinada à comercialização ou
industrialização;
2 - imposto a ser recolhido a título de
sujeição passiva por substituição tributária;
3 - operações ou prestações de contribuinte
que não esteja em situação cadastral regular perante o fisco, nos
termos do item 4 do § 1° do artigo 36 da Lei 6.374, de 1° de março
de 1989, ressalvado o disposto no § 4°.
§ 4° - Poderá ser concedido parcelamento,
nos termos do inciso II, de débito fiscal decorrente de operações ou
prestações de contribuinte que não esteja em situação cadastral
regular perante o fisco, se o débito estiver inscrito e ajuizado.
§ 5o - A Secretaria da Fazenda e a
Procuradoria Geral do Estado disciplinarão a utilização de
crédito acumulado para liquidação de débitos fiscais nos termos
deste decreto.
§ 6o - Consolidado o débito fiscal, será
aplicado o percentual de acréscimo financeiro previsto no inciso
II, de modo a se obter o valor da parcela mensal, o qual
permanecerá constante da primeira até a última, desde que
recolhidas nos respectivos vencimentos fixados no acordo de
parcelamento.
Vê-se, assim, que a pretensão da autora de limitação de
pretensos “juros” baseados no Decreto no 58.811/12, que incidem após o
parcelamento (enquanto os juros da Lei Estadual 13.819/09 incidem antes do
parcelamento, cabe ressaltar), diz respeito, em verdade, aos acréscimos
financeiros que recaem sobre os débitos parcelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
13
Do ponto de vista legal, os acréscimos financeiros
incidentes em programa de parcelamento têm respaldo no art. 100 da Lei
Estadual no 6.374/89, dispositivo legal que, de acordo com a redação dada
pela Lei Estadual no 13.918/09, considera débito fiscal a soma do imposto,
das multas, e demais acréscimos previstos na legislação, e determina que,
consolidado o débito fiscal, o valor total e o de cada parcela poderão ser
expressos em UFESPs, e sobre esse montante incidirá acréscimo financeiro
sempre superior ao praticado no mercado, fixado por ato do Secretário da
Fazenda, verbis:
Artigo 100 - Os débitos fiscais podem ser
recolhidos parceladamente respeitadas as seguintes condições, sem
prejuízo de outras estabelecidas pelo Poder Executivo:
I - o parcelamento do débito fiscal não dispensa o pagamento de
custas, emolumentos judiciais e honorários advocatícios;
II - o número máximo de parcelamentos, de
parcelas e o seu valor mínimo serão fixados em ato do Secretário
da Fazenda, podendo ser estabelecidas distinções setoriais,
regionais ou conjunturais, bem como entre débitos não inscritos e
inscritos na dívida ativa;
III - em se tratando de débito fiscal inscrito, a decisão sobre o
pedido de parcelamento caberá à Procuradoria Geral do Estado;
IV - no pagamento do débito fiscal
parcelado, o acréscimo financeiro incidente sobre as parcelas
vincendas será aquele fixado para o mês da efetiva liquidação;+
V - a declaração de débito fiscal no pedido de parcelamento é de
exclusiva responsabilidade do contribuinte, não implicando a
concessão do parcelamento reconhecimento do declarado, nem
renúncia ao direito de apurar sua exatidão e exigir diferenças, com
aplicação das sanções legais cabíveis; (NR)
§ 1o - Considera-se débito fiscal a soma do imposto, das multas e
demais acréscimos previstos na legislação, calculados até a data
do deferimento do pedido.
§ 2o - O Poder Executivo, no interesse e
conveniência da administração tributária, poderá:
1 - dispor sobre a restrição ou não concessão de parcelamento
para débitos decorrentes de determinadas operações, prestações
ou para determinadas categorias de contribuintes;
2 - estabelecer a exigência de garantias e requisitos especiais para
a concessão do parcelamento.
§ 3o - Consolidado o débito fiscal, o valor total e o de cada parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
14
poderão ser expressos em UFESPs, e sobre esse montante incidirá
acréscimo financeiro sempre superior ao praticado no mercado,
fixado por ato do Secretário da Fazenda.
§ 4o - O pedido de parcelamento implica confissão irretratável do
débito fiscal, expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso
administrativo e desistência dos já interpostos.
§ 5o - O Poder Executivo disporá sobre a celebração e o
rompimento de acordo para pagamento parcelado.
§ 6o - Em se tratando de débito fiscal inscrito e ajuizado, a
execução fiscal somente terá seu curso sustado após assinado o
termo de acordo, recolhida a primeira parcela e garantido o Juízo,
ainda que o parcelamento tenha sido deferido antes da garantia
processual.
§ 7o - Ato do Secretário da Fazenda disciplinará os acréscimos
financeiros, sempre superiores aos praticados no mercado,
aplicáveis ao recolhimento de parcelas em atraso.
§ 8o - O parcelamento será considerado
rompido na hipótese de atraso de pagamento superior a 90
(noventa) dias. (redação dada pela Lei 13.918/2009; grifei).
Ocorre que, em julgamento realizado em 28/02/2018, em
acórdão da lavra do Desembargador Péricles Piza, o C. Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça apreciou Incidente de Inconstitucionalidade sobre “o
artigo 100 da Lei Estadual no 6.374/1989, com a redação conferida pela Lei
no 13.918/2009, que autoriza a cobrança de encargo financeiro nos
parcelamentos de débito fiscal e possibilitam que a fixação de seus valores
seja estabelecida por ato do Secretário da Fazenda”. Trata-se da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000, que restou acolhida,
reconhecendo-se a inconstitucionalidade da expressão “sempre superior ao
praticado no mercado”, constante no § 3o, bem como da expressão “sempre
superiores aos praticados no mercado”, consignada no § 7o, do artigo 100
da Lei Estadual no 6.374/1989, com a redação conferida pela Lei no
13.918/2009, por incompatibilidade com os artigos arts. 5o, LIV, 24, I, e 150,
IV, da Constituição Federal, e artigo 111, da Constituição Estadual. Confira-
se a ementa do julgado, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
15
Arguição de Inconstitucionalidade. Análise do art. 100, da Lei
Estadual no 6.374/89 (ICMS), com redação que lhe foi empregada
pela Lei no 13.918/09. Encargos financeiros aplicáveis em regime
de parcelamento de débito. Matéria de competência concorrente
suplementar do Estado (acréscimos financeiros incidentes sobre
créditos tributários). Impossibilidade de se estabelecer índices e
taxas superiores aos fixados pela União na cobrança de seus
próprios créditos. Taxa referencial SELIC (Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia) traduz o patamar máximo a ser adotado
pelos índices estaduais. Precedentes deste colegiado no mesmo
sentido. Exigência de acréscimos financeiros às parcelas em
patamar "sempre superior ao praticado no mercado" (§3o e §7o).
Impossibilidade. Onerosidade excessiva. Inobservância aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco.
(arts. 5o, LIV, e 150, IV, da CF, e art. 111, da CE). Valores fixados
por ato do Secretário da Fazenda. Simples aplicação da expertise
para modular os valores de acréscimo mais apropriados ao
parcelamento. Ato limitado ao parâmetro estabelecido pela União.
Arguição procedente para declarar a inconstitucionalidade da
expressão "sempre superior ao praticado no mercado" dos §§ 3o e
7o, ambos do art. 100 da Lei Estadual no 6.374/89. [grifei]
Confiram-se também alguns trechos da fundamentação
do acórdão:
(...) Infere-se dos parágrafos do texto constitucional acima exposto
[o artigo 24 da Constituição Federal] que o Estado deverá observar
as limitações das normas gerais da União, a que está submetido.
Ou seja, sua competência legislativa é suplementar, pois limitada
às normas gerais de órbita federal.
Nessa esteira, a União optou por adotar o Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (SELIC) como padrão (norma geral) de
recomposição de seus próprios débitos fiscais, conforme se extrai
da Lei Federal no 9.250/95.
Daí por que, quando os §§ 3o e 7o, ora suscitados ao controle de
constitucionalidade, versam que os acréscimos financeiros devem
ser “sempre superiores aos praticados no mercado” frise-se
superando em muito o padrão da taxa SELIC (patamar máximo),
nada mais resta senão reconhecer sua incompatibilidade com o
ordenamento constitucional vigente. Não se está aqui a reconhecer
uma suposta obrigatoriedade dos Estados em adotar a taxa SELIC
aos acréscimos dessa natureza, mas sim recordar dos seus limites
(fixar patamares não superiores ao adotado pela União) e, assim,
impedir que as legislações suplementares invadam a competência
de outro ente federativo. (...)
In casu, verifica-se que o Estado Bandeirante fixou novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
16
patamar máximo de acréscimo financeiro, para além daquele
estabelecido pela União, o que não pode prevalecer sob pena de
legitimar a indevida usurpação de competência.
Ademais, insta consignar que a legislação estadual, ao disciplinar
os acréscimos em tal padrão (“sempre superior ao praticado no
mercado”), tornou imperiosa uma prática onerosamente excessiva,
em clara ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. (...)
Assim, data maxima venia, o que realmente se observa com relação
ao Secretário da Fazenda é a delegação de um dever de aplicar
sua expertise para modular os valores de acréscimo financeiro que
mais se adequem ao parcelamento de débitos fiscais, repise-se,
limitado e sem nunca ultrapassar o computado aos créditos
fiscais federais. (...)
Ante o exposto, acolhe-se o incidente de inconstitucionalidade a
fim de reconhecer a incompatibilidade da expressão “sempre
superior ao praticado no mercado”, constante no § 3o, bem como
da expressão “sempre superiores aos praticados no mercado”,
consignada no § 7o, do artigo 100 da Lei Estadual no 6.374/1989,
com a redação conferida pela Lei no 13.918/2009, com os artigos
arts. 5o, LIV, 24, I, e 150, IV, da Constituição Federal, e artigo
111, da Constituição Estadual.
Ou seja, analisando especificamente a constitucionalidade
dos acréscimos financeiros nos termos em que postos na Lei Estadual no
6.374/89, com redação que lhe foi empregada pela Lei no 13.918/09, o C.
Órgão Especial deste E. Tribunal seguiu a mesma linha adotada na Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 (que, como acima
visto, declarou a inconstitucionalidade dos juros moratórios na forma em que
definidos pela mesma Lei no 13.918/09) e declarou inconstitucional a fixação
de valores de encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de
débito em patamar superior ao estabelecido pela União, considerados os
limites do poder de legislar suplementar do Estado (que deve ficar adstrito às
normas gerais da União) e os princípios da legalidade, da proporcionalidade,
da razoabilidade e do não confisco (também aplicáveis aos acréscimos
financeiros, na medida em que “o parcelamento de débitos fiscais deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
17
respeito a todas as garantias previstas pelo Direito Tributário”1), e à vista dos
quais prevaleceu a conclusão de que não há espaço para ganho financeiro
desarrazoado por parte do Fisco, mesmo em se tratando de programa de
parcelamento.
Nesses termos, conclui-se que igualmente procedia a
pretensão da autora relativamente aos acréscimos financeiros, para que se
limitem à taxa SELIC, taxa de juros adotada pela União, na esteira do
entendimento que prevaleceu na Arguição de Inconstitucionalidade no
0016136-82.2017.8.26.0000.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes, já
alinhados à referida Arguição de Inconstitucionalidade:
ICMS. Parcelamento de débito. Revisão judicial dos valores. Notas
fiscais emitidas com indicação incorreta do código CFOP, 5101,
com alíquota de 18%, em vez de 5655 ou 5656, com alíquota de
12%. Fato não demonstrado. Acréscimo financeiro. Lei 6374/1989,
artigo 100, com redação conferida pela Lei 13918/2009.
Autorização constitucional para a instituição de tributos não
consente com o seu uso para ganho financeiro desarrazoado, seja
a título de juros de mora, seja a título de acréscimo financeiro, de
valor variável, fixado unilateralmente pelo fisco, por ato do
Secretário da Fazenda. O Estado legisla de forma autoritária,
criando um encargo, no âmbito tributário, sem precedentes, sem
base constitucional ou em lei complementar, cuja razão e sentido
sequer se dá ao trabalho de explicitar, e sem nenhum balizamento,
o que confere ao Secretário da Fazenda poderes quase ditatoriais.
Considerando, pois, o princípio, inscrito no artigo 5o, II, da
Constituição Federal, de que ninguém pode ser obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, o que
significa que o contribuinte não pode ser obrigado a pagar um
encargo pelo valor que o Secretário da Fazenda entender de fixar,
esse encargo não pode ser cobrado da autora. Instaurado incidente
de inconstitucionalidade, foi declarada a inconstitucionalidade da
expressão "sempre superior ao praticado no mercado", nos
parágrafos 3o e 7o do artigo 100 da referida Lei Estadual no
1 Conforme consignado na Declaração de Voto Convergente de lavra do eminente
Desembargador Moacir Peres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
18
6374/1989, com a redação conferida pela Lei no 13918/2009. Juros
da Lei Estadual 13918/2009. Repita-se que a autorização
constitucional para a instituição de tributos não consente com o
seu uso para ganho financeiro desarrazoado, como se dá com os
juros de mora de 0,13% ao dia, a implicar em 3,9% ao mês e
46,8% ao ano, muito além da taxa SELIC, atualmente em torno de
6,5% ao ano, não podendo ir além dos frutos civis do capital pelo
período da mora. Acompanhamos, portanto, decisão do Órgão
Especial desta Corte, em interpretação conforme o disposto no
artigo 24, I, da Constituição Federal, para que os juros de mora
não superem a taxa SELIC, que corrige os créditos tributários da
União, englobando juros e correção monetária. Atualização e
encargos financeiros que ficarão limitados à taxa SELIC, que
corrige os créditos tributários da União. Recurso parcialmente
provido para julgar parcialmente a demanda.
(Apelação
1006878-71.2014.8.26.0053;
Relator
(a):
Edson
Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 14/05/2018).
AGRAVO DE INTRUMENTO Ação Ordinária Decisão que
indeferiu tutela antecipada para que fossem recalculados os juros
de mora e os acréscimos financeiros do acordo de parcelamento de
débito de ICMS a que aderiu a agravante - Alegação de
inconstitucionalidade da Lei 13.918/09
Possibilidade de
discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos
envolvendo a cobrança da dívida objeto do acordo A taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode
exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais
(SELIC), conforme decisão do Órgão Especial em arguição de
inconstitucionalidade Encargos financeiros aplicáveis em regime
de parcelamento de débito que também devem ser limitados à Taxa
Selic Decisão proferida na Arguição de Inconstitucionalidade no
0016136-82.2017.8.26.0000 - Concessão da tutela para determinar
o recálculo das parcelas utilizando-se a Taxa Selic para os juros
moratórios e encargos financeiros Decisão reformada Recurso
provido.
(Agravo de Instrumento 2068329-06.2018.8.26.0000; Relator (a):
Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 13/06/2018).
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
Majoram-se os honorários advocatícios devido ao
patrono da autora, vencedora, para 12% do proveito econômico obtido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008277-28.2020.8.26.0053 -Voto no 12996
19
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora